Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701909-35.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO TELES SOUZA, DIVINO ROSA DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIO LISBOA DE LIMA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por DIVINO ROSA DE e outra contra certidão que, em cumprimento de sentença, dirigiu os autos para realizado de penhora de ativos financeiros no BACENJUD. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” Em se tratando de certidão, caberia ao interessado provocar o Juízo na origem para ratificar ou não o ato. Sem a existência de decisão, não se tem como se dar seguimento ao presente recurso. Além do mais, as razões recursais tratam de questão diversa, seja porque o cumprimento de sentença é realizado por quantia certa, e não de obrigação de fazer ou não fazer, o que afasta a necessidade de intimação pessoal, seja porque os próprios agravantes, em momento anterior, reconheceram o débito e informaram a inexistência de interesse em embargarem (ID 76256727). Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pelos agravantes. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2021. Asiel Henrique de Sousa Relator